Tribunal: STF
Processo: AI 762034
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 
   E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXIGÊNCIA DO PREQUESTIONAMENTO
   EXPLÍCITO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. INCIDÊNCIA
   DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO 
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.